Tribunal: TJSP
Processo: 1109427-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas técnicos. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência aos autores. Atraso de cerca

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Atraso no voo. Sentença de procedência. Apelação da ré. Alegação de atraso do voo em razão de problemas técnicos. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência aos autores. Atraso de cerca de 11 horas. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Jurisprudência do STJ. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais – R$ 10.000,00 – mantido, pois adequadamente fixado e condizente com a ofensa sofrida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.